Tribunal: TCU
Processo: 015.345/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo CNPq em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais oriundos do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior - Processo CNPq 201233/2012-6, devido à ausência parcial da prestação de contas, caracterizada pela não entrega dos comprovantes de titulação e do cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais oriundos do termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior descrito como " Bolsa Exterior - Polygenic analysis of the complex trait of flavour compound production in yeast for " (Processo CNPq Processo 201233/2012-6 ), devido à ausência parcial da prestação de contas, caracterizada pela não entrega dos comprovantes de titulação e de cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. acolher, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas por Bruna Trindade de Carvalho; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Bruna Trindade de Carvalho, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência desta decisão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.